Tribunal: STF
Processo: Rcl 219
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO, QUE VISA A GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
- NO CASO, AS DECISÕES CUJA AUTORIDADE VISA A RECLAMAÇÃO A PRESERVAR
SÃO DA PROPRIA INSTÂNCIA LOCAL, UMA VEZ QUE OS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS A QUE ELAS DERAM MARGEM NÃO FORAM CONHECIDOS PELA
OCORRENCIA DE OBICE REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.